Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012457-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO RUANO GASPAR - CPF: 099.113.218-19 (EMBARGADO), MARINETE COSTA MIRANDA - CPF: 005.010.968-50 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4.o DO ARTIGO 1.021 DO CPC – INCIDÊNCIA – VOTO DESPROVIDO A UNANIMIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, houve omissão no tocante à condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, eis que desprovido o agravo interno, cabível a penalidade prevista no citado artigo, que configura sanção processual e é corolário da manifesta improcedência do agravo interno, servindo para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1012457-35.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARINETE COSTA MIRANDA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargado.

Em suas razões, a Embargante alega a ocorrência de omissão no Acordão objurgado, posto que, o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora Embargado, foi desprovido, à unanimidade (Id. 99013971), sustentando a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4.o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021